Tribunal: STF
Processo: RE 80302
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
COMPETÊNCIA. - AÇÃO PENAL CONTRA PREFEITO ACUSADO DE MALVERSAÇÃO DA
VERBA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. VERBA INCORPORADA AO
ORCAMENTO MUNICIPAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.